Tribunal: STF
Processo: RE 1291493
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Grupo IV da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMINATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – PLEITO DE REVISÃO DO VALOR DOS PROVENTOS DA AUTORA COM BASE NO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR – DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO – NULIDADE DA SENTENÇA – PROSSEGUIMENTO DO FEITO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, POR UNANIMIDADE.”
    Sustentam os recorrentes, em suas razões recursais, violação do art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal. Afirmam não ser possível o prosseguimento da ação ante a ausência de prévio requerimento administrativo por parte da recorrida.
    Decido.
    O Tribunal de origem, ao examinar o caso dos autos, assim consignou: 
    “(...)
    Ademais, percebe-se claramente a resistência da SERGIPREVIDÊNCIA e do ESTADO DE SERGIPE quando da apresentação de sua contestação. 
    Assim, verifica-se não ser necessário o esgotamento ou, mesmo, o ingresso na via administrativa para propositura da demanda judicial.”
    Desse modo, não divergiu o Tribunal a quo do entendimento firmado por esta Corte que em sede de de repercussão geral assim decidiu: 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 
    1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 
    (...) 
    3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado; (...)” (RE n° 631.240/MG, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 10/11/14) 
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de março de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente